Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISTA PESSOAL. UTILIZAÇÃO DE SCANNER. CRIME CONSUMADO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossível acolher a tese defensiva de absolvição.
2. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.
3. A rigorosa revista pessoal, através de scanner, não afasta a possibilidade de haver falha no procedimento, tanto é que drogas continuam entrando nos estabelecimentos prisionais, mesmo com o uso dos citados aparelhos. Além do mais, é incontroverso que o réu já se encontrava dentro das dependências da Penitenciária do Distrito Federal e, portanto, o crime se consumou.
4. Recurso desprovido.